Tribunal: TJMT
Processo: 1026476-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026476-07.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Vício Formal do Julgamento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), WILIAN FERNANDES DE MARAES - CPF: 039.569.439-61 (EMBARGANTE), MM. Juiz da 2° Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, Dr. Douglas Bernardes Romão (EMBARGADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE TAVARES DE JESUS - CPF: 049.214.495-89 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN MAURICIO LEMES - CPF: 030.479.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI LUCAS MAIA DE ALMEIDA - CPF: 042.834.121-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN MARQUES SOUZA - CPF: 060.126.701-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1026476-07.2025.8.11.0000

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em inquérito policial, por suposta relação com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o impetrante possui direito líquido e certo à restituição de veículo automotor apreendido, sob alegação de ser terceiro de boa-fé, e se a decisão que indeferiu o pedido apresenta ilegalidade ou abuso de poder.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bem apreendido exige prova inequívoca da propriedade, origem lícita e irrelevância para a instrução criminal (CPP, art. 118).

4. O veículo foi apreendido em poder de investigado por tráfico de drogas, havendo indícios de ser ele produto de crime, o que justifica sua manutenção.

5. A simples titularidade formal não comprova, por si só, a propriedade de fato ou a licitude da origem do bem.

6. Há elementos nos autos que indicam contrato informal de compra e venda entre o investigado e parceiro comercial do impetrante, reforçando a dúvida quanto à real titularidade e à boa-fé.

7. Inviável, na via estreita do mandado de segurança, afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo juízo de origem quanto ao interesse do bem para a persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Mandado de segurança denegado.

Tese de julgamento:
"A restituição de bem apreendido no curso da persecução penal somente é admissível quando comprovada, de forma inequívoca, a propriedade, a origem lícita do bem e a irrelevância para o processo penal, não sendo possível, na via do mandado de segurança, desconstituir decisão fundamentada que reconhece o interesse do bem para a instrução criminal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts.
118, 120 e 124; CP, art. 91, II; CF/1988, art. 5o, LXIX; CC, arts.
1.226 e 1.267.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/05/2019; STF, RE 638.491 (Tema 647); TJMT, N.U 1003939-51.2024.8.11.0000, N.U 1009909-52.2023.8.11.0037.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1026476-07.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: WILIAN FERNANDES DE MARAES

EMBARGADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por
Wilian Fernandes de Maraes
, em face de ato acoimado de ilegal praticado pelo magistrado Douglas Bernardes Romão, Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Barra do Garças, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Land Rover Defender 110P SE 7L, 2021/2022, cor verde, placas RAV-1F81, Renavam n. 01288342818, apreendido nos autos n. 1008244-32.2025.811.0004.

Aduz o impetrante que é o legítimo proprietário do veículo em questão, ainda que ele tenha sido apreendido na posse de Ivan Maurício Lemes.

Argumenta que
“a apreensão ocorreu unicamente porque o bem se encontrava, naquele momento, sob posse direta do investigado, fato meramente circunstancial, eis que o paciente não possui qualquer envolvimento com o referido investigado, tendo negociado o veículo com terceiro”.

Sustenta que
“não há nenhum indício de que o Impetrante, pessoa sem antecedentes, tenha qualquer vínculo com os fatos apurados, tampouco que tenha cedido dolosamente o veículo para uso ilícito, pelo contrário, da documentação acostada se percebe a veracidade das afirmações acima relatadas”.

Assevera que
“o veículo se encontra alienado junto ao Banco Votorantin, o que corrobora ainda mais a tese de que não foi adquirido com recursos ilícitos, eis que, ao que se depreende do contrato firmado entre o investigado Ivan e o Sr. Valderci, as parcelas deveriam ser pagas mensalmente, não havendo qualquer indício de lavagem de dinheiro”.

Requereu, liminarmente, a restituição do bem apreendido.

A liminar foi indeferida
e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1026476-07.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o veículo em discussão foi apreendido em posse de
Ivan Maurício Lemes
, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos n.
1008244-32.2025.811.0004
.

Com a apreensão do bem, o impetrante postulou a restituição da coisa apreendida, a qual foi indeferida pelo juízo
a quo
nestes termos
:

No tocante à restituição do veículo Land Rover Defender 110P SE 7L, apreendido em posse de um dos investigados (Ivan Maurício Lemes), alegou o requerente ser terceiro de boa-fé, empresário do ramo automotivo, não tendo qualquer relação com os fatos sob investigação.

A restituição de bens apreendidos no curso de inquérito ou processo penal é admissível, desde que comprovada a propriedade e a origem lícita do bem, bem como a ausência de interesse para a persecução penal. Contudo, tais requisitos devem coexistir e estar axiomaticamente demonstrados, o que não ocorre no caso concreto.

Insta salientar que a presente investigação tem como objeto um suposto grupo criminoso altamente estruturado e articulado, voltado ao tráfico interestadual de entorpecentes, com indícios robustos de que movimentava elevadas quantias de substâncias ilícitas e recursos financeiros, valendo-se, para tanto, de uma rede de veículos automotores utilizados na logística e operacionalização das atividades criminosas.

Nesse sentido, é pacífico na doutrina e jurisprudência que, não apenas os bens diretamente empregados na prática delitiva, mas também aqueles adquiridos com os proveitos do crime, ainda que registrados em nome de terceiros, podem ser objeto de medidas assecuratórias e, ao final, de confisco, nos termos dos artigos 60 a 62 da Lei no 11.343/06, bem como do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o teor do Tema 647, da Repercussão Geral (RE 638491):

"É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, SEM A NECESSIDADE de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal".

Importa salientar, ainda, que, a utilização de bem, ainda que lícito e de terceiro, na prática do crime de tráfico autoriza o seu confisco em favor da União, sendo irrelevante, para fins penais, a titularidade civil ou boa-fé alegada, conforme já decidido pelo próprio Eg. TJMT: [...].

Ademais, não há prova cabal da irrelevância do veículo para a instrução criminal, tampouco demonstração segura de que sua restituição antecipada não acarretaria risco ao processo penal.

[...]

Assim, diante da natureza dos delitos apurados, dos indícios de envolvimento e utilização de veículos na e para a atividade criminosa, e da ausência de prova inequívoca da irrelevância do veículo para a persecução penal, impõe-se o indeferimento, neste momento, do pedido de restituição.

É cediço que a restituição de coisa apreendida
“está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [...]
(STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, não se visualiza demonstrada a plausibilidade do direito substancial invocado, a autorizar a concessão da segurança vindicada.

O juízo de origem, com base nos elementos constantes dos autos, apresentou motivação suficiente para indeferir o pedido de restituição do veículo apreendido, tendo em vista a natureza dos delitos investigados, os indícios de ser ele proveniente da atividade criminosa, bem como a ausência de prova cabal de que o automóvel seja irrelevante à persecução penal, o que atrai a incidência do art. 118 do CPP.

A restituição de bens apreendidos no curso da investigação ou do processo penal somente é admissível quando não houver dúvida quanto à sua titularidade e à inocorrência de vínculo do veículo com o fato criminoso, circunstâncias estas que, no presente caso, se revelam controvertidas.

Embora conste nos autos o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome do impetrante, há fatos que fragilizam a presunção de domínio. O primeiro deles diz respeito à apreensão do automóvel na posse de Ivan Maurício Lemes, circunstância que, por si só, permite presumir-se a titularidade do bem por quem o detém, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, que confere à tradição a eficácia para a transferência da propriedade de bens móveis.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu que
“
presume-se proprietário aquele que estiver na posse da coisa móvel
, independentemente de ter ou não promovido o registro de transferência perante o órgão de trânsito”
(TJMT, N.U 1003757-22.2022.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 15/11/2022, DJE 18/11/2022).

Mais relevante, todavia, é o “Contrato de Compra e Venda de Veículo Financiado”, firmado em 03-12-2024 entre o investigado Ivan Maurício e Valderci Luis Schitniesky, parceiro comercial do impetrante, no qual convencionaram o pagamento de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais), a título de ágio,
assumindo Ivan a obrigação de quitar as parcelas remanescentes do financiamento mediante depósitos mensais na conta bancária de titularidade do impetrante.

A existência de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária firmado entre Wilian e o Banco Votorantim, datado de 1o-3-2024, não é suficiente, por si só, para afastar as incertezas quanto à titularidade do veículo,
mormente porque é anterior ao ajuste celebrado entre Ivan e Valderci
, no qual há expressa menção à assunção das obrigações financeiras relativas ao referido bem.

Dessa forma, a hipótese revela-se compatível com o entendimento segundo o qual a mera titularidade formal, desacompanhada da posse e da ausência de vínculos com o fato criminoso, não garante o direito à restituição do bem.

Ressalte-se que Ivan Maurício Lemes figura como investigado no bojo do procedimento n. 1008244-32.2025.8.11.0004, instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo plausível a suspeita de que o automóvel tenha sido utilizado como instrumento ou seja proveniente da atividade ilícita.

Logo, se
“há suspeitas de que o veículo apreendido constitua objeto, instrumento ou produto de crimes objeto da investigação, a justificar o interessar ao feito e à elucidação dos fatos”
(N.U 1009837- 84.2020.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 15.10.2020), a apreensão do bem mostra-se justificada.

Acrescente-se, ainda, que o bem não se encontrava na posse do impetrante no momento da apreensão, refletindo o caráter um tanto quanto duvidoso do direito alegado, notadamente no que tange à necessidade da restituição imediata pela suposta imprescindibilidade do veículo [
periculum in mora
].

Depois, volto a enfatizar que
“o fato de o impetrante constar como proprietário nos assentos do órgão de trânsito não é garantia plena e induvidosa de que ele seja o verdadeiro dono do automóvel vindicado, já que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição, como bem elucida o art. 1.226 e 1.267 do Código Civil”
(N.U 1014322-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022).

Por fim, imperioso salientar não ser possível, na via célere do mandado de segurança, desconstituir a premissa estabelecida pelo juízo
a quo
de que inexiste prova inequívoca da irrelevância do veículo para a persecução penal, notadamente porque, comprovado ser ele produto ou instrumento do crime, poderá ser decretada sua perda para a União, consoante dispõe o art. 91 do Código Penal.

Nesse panorama, apenas o aprofundamento da instrução penal poderá fornecer elementos suficientes para a elucidação completa dos fatos e eventual redefinição da titularidade e destinação do bem apreendido.

Colho excerto do parecer ministerial, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

Na hipótese versanda, verifica-se que o veículo Land Rover Defender 110P SE 7L, placa RAV-1F81, objeto do pedido de restituição, encontra-se garantido fiduciariamente ao Banco Votorantim S/A, conforme contrato de financiamento acostado aos autos. O contrato foi celebrado com valor total de R$ 600.000,00, sendo R$ 255.000,00 pagos a título de entrada e o restante financiado em 48 parcelas mensais de R$ 9.520,99.

Ressalte-se que o impetrante juntou aos autos documentos que indicam sua atuação como empresário no ramo automotivo, inclusive contrato social da empresa AKI Automóveis Comércio de Veículos Ltda. Todavia, não apresentou comprovantes de que o valor da entrada ou das parcelas já quitadas tenha sido efetivamente desembolsado com recursos próprios, limitando-se à juntada da cédula de crédito bancário e de orçamento da operação, documentos que, por si sós, não comprovam a aquisição regular do bem.

Outrossim, não há nos autos comprovantes de renda formal, declarações de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de movimentação financeira relevante, holerites, contratos de prestação de serviços ou qualquer outro documento idôneo que pudesse evidenciar a real capacidade econômica do impetrante para arcar tanto com o elevado valor da entrada quanto com o montante das parcelas mensais.

Ademais, conforme destacado na decisão que indeferiu a liminar, há elementos que indicam a existência de contrato particular de compra e venda celebrado entre o investigado Ivan Maurício Lemes e Valderci Luís Schitniesky, parceiro comercial do impetrante, no qual foi convencionado o pagamento de R$ 183.000,00 a título de ágio, além da assunção das parcelas remanescentes do financiamento. Tal circunstância reforça a dúvida quanto à real titularidade do veículo, especialmente diante da apreensão ocorrida na posse direta do investigado.

Esses elementos indicam que, embora o veículo esteja registrado em nome do impetrante, há indícios de que a posse e, possivelmente, a propriedade de fato, estavam sendo exercidas por Ivan, investigado por tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico.

Assim, diante da ausência de demonstração inequívoca da boa-fé da requerente e da origem lícita do bem, bem como da existência de indícios de que o veículo possa ter sido utilizado como instrumento ou proveito da infração penal, mostra-se legítima a manutenção da apreensão, nos termos do artigo 118 do CPP.

Destarte, a manutenção da apreensão do veículo Land Rover Defender 110P SE 7L, 2021/2022, cor verde, placas RAV-1F81, Renavam n. 01288342818, revela-se justificada, ao menos até que a ação penal demonstre a inexistência de interesse público na sua retenção e a possibilidade de sua devolução.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA APREENDIDA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – BEM APREENDIDO QUE INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGADA A SEGURANÇA, EM SINTONIA COM O PARECER.

A despeito da decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida desafiar recurso específico (apelação), a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação (art. 5o, XXXV, CF).

Na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo Juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no juízo singular, poderá ser declarada a perda do bem em favor da União.

Segurança denegada
(N.U 1003939-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APREENSÃO DE VEÍCULO EM FLAGRANTE DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRETENSÃO –
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INDEFERIMENTO
– INSURGÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LÍCITA – PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA FÉ – INVIABILIDADE –
INTERESSE PARA A AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA – INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios de que o veículo apreendido foi utilizado na prática criminosa, não é possível a sua restituição, conforme prevê o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas só poderão ser restituídas, antes do trânsito em julgado do processo,
quando não mais interessarem à instrução criminal

(N.U 1009909-52.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024).

“[...] Incabível a restituição dos valores apreendidos, visto que não há certeza sobre sua propriedade e proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação, esses valores, ainda que porventura não tenham origem ilícita, poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea "b" e §§ 1o e 2o, do CP”
(STJ - AgRg na ReCoAp n. 145/DF, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO

a segurança vindicada por
Wilian Fernandes de Maraes
e, de consequência, mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025